Tribunal: STF
Processo: AI 692294
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    ICMS. Ação de repetição de indébito. Majoração de alíquota do tributo no Estado de São Paulo. Honorários fixados na origem. Natureza infraconstitucional.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito da natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à repetição do indébito das quantias pagas a título de majoração da alíquota do ICMS, de 17% para 18%, considerando o disposto no art. 166 do CTN.



    2. A questão relativa aos honorários fixados na origem é de índole infraconstitucional.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.